Tribunal: TJSP
Processo: 2140999-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Recurso contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária pleiteada pelo autor – Imprescindibilidade de demonstração da alegada necessidade para a concessão do benefício – Situação não provada pela parte agravante – Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício – Decisão mantida – Recurso não provido,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Recurso contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária pleiteada pelo autor – Imprescindibilidade de demonstração da alegada necessidade para a concessão do benefício – Situação não provada pela parte agravante – Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício – Decisão mantida – Recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000949842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140999-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
EMERSON ROGERIO DOS SANTOS, é agravado MF CONSTRUÇÃO E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, com determinação, vencido o 2o
Desembargador que dava provimento e declara., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12571
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2140999-71.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AGRAVANTE:
EMERSON
ROGERIO
DOS
SANTOS
AGRAVADA:
MF
CONSTRUÇÃO
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
JUIZA
PROLATORA:
DANIELE
MACHADO
TOLEDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
Recurso contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária
pleiteada pelo autor Imprescindibilidade de demonstração da
alegada necessidade para a concessão do benefício Situação
não provada pela parte agravante Elementos que evidenciam
a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício
Decisão mantida Recurso não provido, com determinação.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização, indeferiu pedido
de justiça gratuita, e determinou o recolhimento das custas e
despesas processuais, sob pena de extinção e cancelamento da
inicial. Recorre o autor, ora Agravante, alegando que está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desempregado desde de 13 de maio de 2016, não possui renda
fixa e sobrevive efetuando "bicos" de motoboy, com renda em
torna de R$2.000,00; que é dispensado de apresentar declaração
de imposto de renda e o cheque constante em sua conta refere-se
a indenização que recebeu de uma ação judicial trabalhista que
tramitou perante a 2a Vara do Trabalho de Mauá, firmado por
sua advogada para o pagamento dos valores auferidos na referida
demanda e que o recebimento de referida quantia, não
descaracteriza a situação de miserabilidade, haja vista que os
extratos posteriores, demonstram renda abaixo de R$2.000,00.
Recurso processado com a concessão
de efeito suspensivo apenas para evitar a extinção do processo
Dispensada a intimação da agravada
para contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Dispõe o artigo 98 do Código de
Processo Civil de 2015, que “a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”.
De acordo com o mandamento contido
no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, há
necessidade de comprovação da insuficiência de recursos, tendo
o Juiz o poder-dever de investigar a real necessidade da parte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como já decidiu a Jurisprudência:
“AGRAVO
INTERNO.
BENEFÍCIO DE GRATUIDADE. PROVA.
O magistrado tem o poder-dever de
investigar a real situação de necessidade da
parte que pretende o benefício, se para
tanto encontrar elementos nos autos, na
medida em que a concessão do benefício
significa transferência de custos para a
sociedade, que, com sua contribuição de
tributos, alimenta os cofres públicos e as
respectivas
instituições.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. (grifo nosso -
Agravo Interno, art. 557, CPC Décima
Sétima Câmara Cível - No 70015426174
Rel. DESA. ELAINE HARZHEIM MACEDO
Comarca de Esteio TJRGS).
“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento
-
Admissibilidade
-
Presunção de pobreza não é regra absoluta
podendo ser conjugada com outros elementos para sua comprovação
-
Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade
processual
-
Recurso
desprovido.' (AI 0254331-65.2011, Rel.
Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de
Direito Privado, TJSP, j. 24.10.2011).
Consoante a lição de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY: "A declaração
pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave
burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir
em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de
outras prova e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito
de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a
concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer
juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo
ou não o benefício”.( Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, Editora
Revista dos Tribunais, 3a ed., nota 1, ao artigo 4o, da Lei n°
1.060/50),
E não sem razão.
Mister que se tenha em mente que a
regra legal e geral é o efetivo recolhimento das custas
processuais. A exceção é a concessão da gratuidade. E não o
contrário. Assim sendo, a excepcionalidade deve ser provada
pela parte que alega preencher seus requisitos.
E, no caso sub judice, analisando todos
os documentos juntados com o pedido, tal comprovação não
ocorreu. E nem haveria necessidade de determinação de juntada
de novos documentos pelo MMa. Juíza de Primeiro Grau, já que
todos os necessários constavam dos autos e evidenciam a falta de
pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
Os extratos bancários apresentados
pelo agravante indicam movimentações financeiras de valores
consideráveis (ex:TEF-7382.03457-2/500 no valor de R$
26.000,00).
Além
disso,
assumiu
obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratual de prestações mensais no valor de R$ 800,00 que.
segundo ele informou na inicial, não compromete seu
orçamento. Observe-se que o autor além da prestação tem outros
gastos mensais ordinários como o pagamento de aluguéis.
Portanto, conquanto o agravante não
possa ser qualificado como rico, também não pode ser
enquadrado, no momento, na condição de pobre na acepção
jurídica do termo.
Assim, não preenchidos os requisitos
autorizadores, a r. decisão agravada deve ser mantida.
Fica revogada a liminar concedida.
E
considerando
procedentes
dos
Tribunais Superiores, que vêm registrando a necessidade do
prequestionamento
explícito
dos
dispositivos
legais
ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar
eventuais embargos de declaração, apenas para tal finalidade,
por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo
quando
os
tenha
examinado
implicitamente,
dou
por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais
apontados pela parte.
Por fim, advirto as partes que a
interposição de embargos de declaração com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026,
§ 2o, do CPC
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, com determinação de recolhimento das
custas de preparo deste Agravo de Instrumento, no prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
05(cinco) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37469
Agravo de Instrumento no 2140999-71.2020.8.26.0000
Comarca: Santo André
Agravante: Emerson Rogerio dos Santos
Agravado: Mf Construção e Empreendimentos Imobiliários Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado entendimento em sentido contrário,
diverge-se da Douta Maioria, pelas razões a seguir.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de
ação de obrigação de fazer c.c. indenização, em face da r.
decisão de fls. 38/40 dos autos principais, a qual
indeferiu os benefícios da assistência judiciária ao
autor, ora agravante.
A ilustre Relatora entendeu por bem negar
provimento
ao
recurso,
mantendo
o
indeferimento
da
benesse, por entender não comprovada a insuficiência
financeira da agravante.
Entende-se,
respeitosamente,
de
forma
diversa.
Conforme se verifica dos autos, o benefício
da gratuidade foi indeferido pelo MM. Juiz “a quo” após
oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos para a
concessão da benesse, nos termos do art. 99, §2o, do NCPC,
por meio da decisão proferida às fls. 85 dos autos
principais.
Verifica-se
que
o
recorrente,
que
se
declarou isento de apresentar declaração de imposto de
renda, afirmou trabalhar informalmente como motoboy.
Neste sentido, apresentou cópia de sua ctps
(fls. 91/94 dos autos principais), na qual não constam
quaisquer anotações, donde se conclui que o recorrente não
possui qualquer vínculo empregatício formal.
Ademais, trouxe aos autos extrato bancário
referente, inclusive, ao mês de janeiro de 2020. O mesmo
revela despesas ordinárias em valores não significativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com mercado combustível, padaria, além de faturas de
energia elétrica e internet, apresentando saldo em conta
de R$447,35 em 02.01.2020, R$283,52 em 10.01.2020 e de
R$601,02 em 21.01.2020 (fls. 88/90 dos autos principais).
Ademais,
o
agravante
declarou
não
ter
condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo
de seu sustento e de sua família (fls. 36 dos autos
principais), conforme exige o art. 99, §3o, do NCPC.
Outrossim, comprovou possuir despesas com
aluguel, no valor de R$684,00 (fls. 39/40 dos autos
principais). Ademais, o simples fato de ter se
comprometido com o pagamento mensal de parcelas de
financiamento, no valor de R$800,00, só serve para reduzir
ainda mais o seu aporte financeiro, agravando ainda mais a
situação financeira do recorrente (fls. 56/58 dos autos
principais).
Na hipótese dos autos, portanto, tendo em
vista que a lei exige tão somente a comprovação da
insuficiência de recursos (art. 98, caput, do NCPC),
entende-se que, no caso em análise, a documentação trazida
aos autos já é suficiente para comprovar a declaração de
hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, §3o,
do NCPC.
Assim,
pelo
meu
voto
divergente,
dava
provimento ao recurso, para reformar a r. decisão agravada
e conceder o benefício da gratuidade ao agravante.
Salles Vieira, 2o Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
134B1011
8
9
Declarações de
Votos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
1386D158
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2140999-71.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.